Tribunal: TCU
Processo: 033.656/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Agricultura e Pecuária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1556/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.052/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 196/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.2 do Acórdão 1556/2023-TCU-Plenário , não cumprida a determinação descrita em seu subitem 9.1.1.2, não implementada a recomendação a que se refere o subitem 9.2.1, em implementação a recomendação indicada no subitem 9.2.2 e em cumprimento a determinação constante do seu subitem 9.3, sem prejuízo de dar ciência desta decisão ao Ministério da Agricultura e Pecuária e de autorizar a AudAgroAmbiental a realizar novo monitoramento dos subitens 9.1.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do mencionado Acórdão 1556/2023-TCU-Plenário , bem como de apensar o presente processo ao TC- Processo 010.052/2022-4 (Relatório de Acompanhamento, de minha relatoria), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.656/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.